Tribunal: TJMT
Processo: 0007199-34.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007199-34.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 945.063.885-34 (APELANTE), ALINE VIANA RODRIGUES - CPF: 051.370.926-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0007199-34.2019.8.11.0064, que tramitou pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar
Mailson dos Santos Oliveira
por infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento do valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos causados pela infração

(sentença - Id. 198163204).

Não se conformando com os termos da sentença condenatória, Mailson dos Santos Oliveira interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer seja reconhecida e decretada a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Subsidiariamente, busca a minoração das penas que lhe foram fixadas na sentença de primeiro grau (Id. 198163211).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o

provimento do recurso de apelação para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (Id. 198163214).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em favor de Mailson dos Santos Oliveira (Id. 203173678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Mailson dos Santos Oliveira requer seja reconhecida e decretada extinta a punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Subsidiariamente, busca a minoração das penas que lhe foram fixadas na sentença de primeiro grau (Id. 198163211).

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, do CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção fixada na sentença (sentença - Id. 198163204), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
04 (quatro) anos
(art. 109, V, CP).

O apelante nasceu em 11/11/1979 (folha de antecedentes - Id. 198162778, p. 46), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
16/07/2019
(Id. 198162778, pp. 22 e 23), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
23/11/2023
(sentença - Id. 198163204).

Assim, verifica-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (16/07/2019) e a publicação da sentença condenatória (23/11/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da pretensão recursal de redimensionamento das penas.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Mailson dos Santos Oliveira em relação à imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0007199-34.2019.8.11.0064 que tramitou pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024